Tribunal: TJDFT
Processo: 0023976-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023976-45.2015.8.07.0000 RECORRENTE: M. E. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. F. M. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de desistência do recurso extraordinário formulado no ID no 43444469, porquanto o DISTRITO FEDERAL não figura como recorrente. Intime-se o recorrente M.E.O.M para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o despacho de ID no 42455311. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014